Tribunal: STF
Processo: MS 40147
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de mandado de segurança preventivo, com pedido de liminar, ajuizado por Promon Engenharia LTDA. contra ato do Tribunal de Contas da União, consubstanciado no Acórdão nº 2.619/2019-TCU-Plenário, proferido nos autos do Processo TC nº 028.533/2017-8, mediante o qual a impetrante teve as contas julgadas irregulares, foi condenada solidariamente em débito e multada, com fundamento nos artigos 1º, inciso I; 16, inciso III, alíneas “c”, “d” e § 2º; 19, caput; 23, inciso III, e 57 da Lei nº 8.443/1992.



    A impetrante alega, em síntese, que:



    a) A Lei nº 9.873/1999 estabelece o prazo prescricional de cinco anos para a pretensão punitiva da Administração Pública Federal direta e indireta. Na linha da jurisprudência da Suprema Corte, é possível a aplicação integral da Lei nº 9.873/99, a qual prevê o prazo prescricional de 5 (cinco) anos aos atos praticados pelo Tribunal de Contas da União;



    b) O reconhecimento da ocorrência de prescrição pressupõe a identificação de período de inércia, imputável ao órgão processante, que seja superior ao prazo prescricional assinado em lei. No ponto, a impetrante sustenta que “as apurações da economicidade do Contrato n. 0800.0037911.07.2 e seu Aditivo n. 2 se iniciaram por meio do Relatório de Fiscalização nº 206/2010, emitido em 04.11.2010, caso eventualmente se entenda por adotar a data de conhecimento dos fatos – e não a data dos fatos, conforme previsto na Lei n. 9.873/99 – ainda assim estaria prescrita a pretensão da Corte de Contas, vez que o prazo prescricional teria decorrido em 04.11.2015, enquanto a Impetrante foi chamada a se manifestar pela primeira vez apenas em 2017” (e-doc. 1, fl. 18);



    c) no caso, incide a prescrição intercorrente no âmbito do Processo de Tomada de Contas n° 028.533/2017-8, nos termos do art. 1º, §1º, da Lei nº 9.873/1999, “haja vista o decurso de mais de 3 (três) anos entre a apresentação das defesas pelos gestores públicos, em 2011, e sua apreciação pelo TCU, em 26/08/2016, período em que houve a paralização do processo de controle externo por mais de três anos” (e-doc. 1, fl. 22). 



    Ao final, a impetrante postula a concessão do pedido liminar para 



    “suspender o processo administrativo n. 028.533/2017-8 em relação à Impetrante, até a apreciação da prescrição pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, determinando à autoridade coatora que dê ciência da decisão às entidades comunicadas sobre o Acórdão 2.619/2019-TCU-Plenário, proferido anteriormente;” (e-doc. 1, fl. 27). 



    No mérito, requer



    “a procedência do pedido para concessão definitiva da segurança, para reconhecer a ameaça de violação dos direitos líquidos e certos da Impetrante em iminente julgamento baseado em atos preparatórios e instrutórios ilegítimos, e declarar a prescrição da pretensão sancionatória e de ressarcimento perseguida por meio da Tomada de Contas n. 028.533/2017-8, com a exclusão da Impetrante do rol de responsáveis, determinando o imediato arquivamento do processo em relação a ela.” (e-doc. 1, fl. 27). 



    No despacho publicado no DJe de 1º/04/25, deixei de apreciar o pedido liminar, ante a ausência de elementos que revelassem a verosimilhança das teses articuladas na inicial, e solicitei informações à autoridade impetrada, bem como a oitiva da Procuradoria-Geral da República. 



    Devidamente intimada, a autoridade impetrada apresentou as informações requeridas, as quais foram assim sintetizadas:



    “Mandado de Segurança preventivo impetrado por Promon Engenharia Ltda., com pedido de medida liminar ainda não apreciado, com vistas à suspensão do TC 028.533/2017-8 em relação à impetrante e, no mérito, que seja reconhecida a prescrição da pretensão sancionatória e de ressarcimento ao Erário no processo em referência e excluída a impetrante do rol de responsáveis da TCE. 1. PRELIMINAR: carência da ação ante necessidade de dilação probatória. Impossibilidade de exame do acervo fático-probatório constante dos TC 028.533/2017-8, 014.254/2016-6 e 009.843/2010-8, na via do Mandado de Segurança. Extinção sem resolução de mérito. Precedentes do STF. 2. PRELIMINAR: ausência de interesse processual do impetrante, a ensejar a extinção do processo sem julgamento de mérito (art. 485, VI, CPC), dada a ausência de utilidade na presente prestação jurisdicional. O recurso de reconsideração interposto pela impetrante e outros responsáveis ainda não foi analisada pelo Relator, como previsto no art. 11 da Lei 8.443/1992, e submetido ao Plenário do TCU. 3. PRELIMINAR: Inexistência de ato coator praticado pelo TCU, visto que os efeitos do Acórdão 2.619/2019-TCU-Plenário, condenatório, estão suspensos ante o conhecimento de recurso de reconsideração interposto pela impetrante e outros responsáveis, cujo mérito ainda não foi apreciado pelo Ministro-Relator, como previsto no art. 11 da Lei 8.443/1992, e submetido ao Plenário do TCU. 4. MÉRITO: Não compete ao Poder Judiciário rever o mérito das decisões da Corte de Contas, salvo em caso de nulidade por irregularidade formal grave ou manifesta ilegalidade, sob pena de seu pronunciamento resultar em mero e inútil formalismo. A função de julgar é atribuída pela Constituição com exclusividade ao TCU. Precedentes. 5. PRESCRIÇÃO. Aplicação das causas interruptivas conforme parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no MS 32.201 (1ª Turma), leading case sobre o tema naquela Corte. Aplicação de tal entendimento pela 2ª Turma do STF no MS 36.067, com a incidência de 5 causas interruptivas. Ausência de limitação da quantidade de causas interruptivas do prazo prescricional e possibilidade de interrupção da prescrição antes da autuação do processo de controle externo no TCU. 6. Já decidiu o STF que não apenas a citação ou intimação do responsável, mas qualquer ato inequívoco que importe a apuração do fato tem o condão de interromper o prazo prescricional (MS 35.208). 7. Em outro precedente (MS 35.430 AgR), o STF afastou alegação de prescrição mesmo a citação tendo ocorrido no processo de controle externo há aproximadamente dez anos da ocorrência dos fatos ilícitos, pois “a Administração não se manteve inerte durante o lapso temporal acima citado”. 8. Nos termos do voto do Ministro-Relator do MS 35.430: “(...), o efeito interruptivo da prescrição decorrente da apuração do fato pela Administração Pública, descrito no art. 2º, II, da Lei 9.873/1999, prescinde de notificação, cientificação ou citação dos investigados, ocorrendo tão somente com o desaparecimento da inércia do poder público para investigar um determinado fato. A integração subjetiva da apuração, após a identificação formal ou indiciária dos responsáveis, aferida a realidade do fato, é elemento que integra a regularidade da apuração e seus resultados, mas não a eficácia interruptiva da prescrição que exige, aqui, tão somente o atuar do órgão sancionador. (...)”. 9. Do exposto, atos anteriores ao chamamento do responsável ao processo de controle externo, desde que voltados à investigação dos fatos, tem aptidão para interromper o prazo prescricional, nos termos da jurisprudência do STF. 10. Inexistência, no presente caso, de materialização do prazo de prescrição de 5 anos. 11. Proposta de encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal, a título de informações da autoridade coatora.” (e-doc. 156, fls. 1-2). 



    A douta Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do mandado de segurança, mediante parecer assim ementado:



    “Mandado de Segurança. Administrativo. Tribunal de Contas da União. Tomada de Contas Especial. Acórdão condenatório. Prescrição trienal intercorrente e prescrição quinquenal. Lei n. 9.873/1999. Pendência de recurso administrativo com efeito suspensivo. Art. 5º, I, da Lei n. 12.016/09. Parecer pelo não conhecimento do mandado de segurança.” (e-doc. 170, fl. 1). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Conforme relatado, insurge-se a impetrante contra o Acórdão nº 2.619/2019-TCU-Plenário, prolatado nos autos do Processo TC nº 028.533/2017-8, mediante o qual o Tribunal de Contas da União, apreciando a tomada de contas especial instaurada em razão de superfaturamento identificado na construção da carteira de gasolina da Refinaria Vale do Paraíba (Revap), julgou irregulares as contas da impetrante, condenando-a solidariamente em débito e ao pagamento de multa, com fundamento na Lei nº 8.443/1992.



    A autoridade coatora prestou as informações solicitadas para subsidiar a instrução e o julgamento deste feito, tendo defendido, em preliminar, a ausência de interesse de agir da impetrante, nos seguintes termos:



    “A impetrante visa obstruir prematuramente o processo administrativo de controle externo, atualmente na fase recursal. Ressalte-se que o recurso de reconsideração interposto pela impetrante e outros responsáveis contra o Acórdão 2619/2019-TCU-Plenário, condenatório, ainda não foram apreciados pelo Ministro-Relator do feito e submetido ao Plenário do TCU. 



    6. O referido recurso foi recebido com efeitos suspensivos em 1º/9/2021, por meio do Acórdão 2063/2021-TCU-Plenário, e notificado à impetrante em 17/9/2021, por meio do Ofício 50787/2021-TCU-Seproc (Doc. 2). Donde concluir que, suspenso o acórdão condenatório, não há, até o momento, nenhuma decisão que implique prejuízo à impetrante, mas tão somente uma especulação acerca do que o Tribunal poderá vir a deliberar.



    (...)



    (...) está caracterizada a falta do interesse de agir da impetrante e a inutilidade da decisão judicial ante a possibilidade de, após concluída a fase de instrução, ser proferida decisão favorável à impetrante, ou, caso desfavorável, haver oportunidade de interposição de recurso com efeito suspensivo, nos termos do art. 34 da Lei 8.443/1992.” (e-doc. 156, fl. 9). 



    Com efeito, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Contas da União, pelo Processo TC nº 028.533/2017-8, verifica-se que foi interposto recurso de reconsideração pela ora impetrante (e por outros responsáveis solidários arrolados na tomada de contas especial). Após o exame de admissibilidade, materializado no Acórdão nº 2063/2021-TCU-Plenário, mediante o qual o recurso administrativo foi conhecido com a suspensão de efeitos da decisão recorrida, não houve, até o presente momento, prolação de decisão definitiva da Corte de Contas acerca do mencionado recurso. 



    Tem-se, assim, que o objeto da presente impetração consiste em deliberação impugnada por recurso administrativo dotado de efeito suspensivo, de acordo com o art. 48 da Lei nº 8.443/92, in verbis:



    “Art. 48. De decisão proferida em processos concernentes às matérias de que tratam as Seções III e IV deste capítulo caberá pedido de reexame, que terá efeito suspensivo.



    Parágrafo único. O pedido de reexame reger-se-á pelo disposto no parágrafo único do art. 32 e no art. 33 desta Lei.”



    Desse modo, incide, no caso, o disposto no art. 5º, inciso I, da Lei nº 12.016/09, o qual assim dispõe:



    “Art. 5º Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: 



    I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução;”



    Referida norma já estava prevista no diploma anterior (art. 5º, I, da Lei nº 1.533/51), tendo a jurisprudência desta Suprema Corte se consolidado no seguinte sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO COM EFEITO SUSPENSIVO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. IMPETRAÇÃO SIMULTÂNEA DE MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O art. 5º, inc. I, da Lei n. 1.533/1951 desautoriza a impetração de mandado de segurança quando o ato coator puder ser impugnado por recurso administrativo provido de efeito suspensivo. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (MS nº 27.772/DF-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 29/5/09).



    “MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL. ATO ADMINISTRATIVO. PENDÊNCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO COM EFEITO SUSPENSIVO. 1. "Não se dará mandado de segurança quando se tratar de ato de que caiba recurso administrativo com efeito suspensivo" (Inciso I do artigo 5º da Lei 1.533/51). 2. Recurso improvido” (MS nº 26.178/DF-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 11/4/08).



    “MANDADO DE SEGURANÇA - PENDÊNCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO COM EFEITO SUSPENSIVO - CARÊNCIA DA AÇÃO. Uma vez pendente recurso administrativo dotado de efeito suspensivo, como é o caso dos embargos declaratórios contra decisão do Tribunal de Contas da União - artigo 32, II e 34, § 2º, da Lei nº 8.443/92, mostra-se inadequada a impetração, a teor do disposto no artigo 5º, inciso I, da Lei nº 1.535/51” (MS nº 24.511/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 2/4/04).



    Esse entendimento mantém-se firme, a exemplo dos recentes julgados do Tribunal: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. REVERSÃO DE PENSÃO MILITAR. NEGATIVA DE REGISTRO. IMPETRAÇÃO SIMULTÂNEA DE MANDADO DE SEGURANÇA E DE RECURSO ADMINISTRATIVO COM EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. 1. Não é de ser conhecido o mandado de segurança contra ato  automático, configurada a ausência do interesse de agir do impetrante. 2. Inteligência dos arts. 33 e 48 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União (Lei nº 8.443, de 1992) e do art. 5º, inc. I, da Lei de Mandado de Segurança (Lei nº 12.016, de 2009). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS nº 38993-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 9/10/23 - grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO SEGURANÇA. ATO CONCESSIVO DE APOSENTADORIA. RECUSA DE REGISTRO PELO TCU. INTERPOSIÇÃO, SEM A EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO, DE PEDIDO DE REEXAME, DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ART. 5º, I, DA LEI Nº 12.016/2009. 1. Inviável a impugnação, considerada a falta de interesse de agir, de ato que, enquanto desafiado, sem a exigência de caução, por recurso administrativo – pedido de reexame - dotado de efeito suspensivo, carecia, ao tempo do ajuizamento da presente impetração, dos atributos da operatividade e da exequibilidade. 2. Acaso se entendesse possível a superação da decisão agravada, em razão da superveniência da negativa de provimento do pedido de reexame, a impetração, analisada em seu mérito, em especial sob o ângulo da sustentada afronta à garantia da coisa julgada, não renderia ensejo à concessão da segurança. 3. O provimento jurisdicional invocado pelo impetrante vedou a adequação dos quintos incorporados de função comissionada aos valores previstos, na Lei 8.168/1991, para retribuir o exercício de cargo de direção, mas não afastou a aplicação do art. 15, § 1º, da Lei 9.527/1997, fundamento da decisão da Corte de Contas da União, nem, tampouco, assegurou ao ora impetrante o direito de ter os aludidos quintos corrigidos, ad aeternum, com base nos parâmetros originalmente previstos na Portaria nº 474/1987 – MEC. 4. Balizada na compreensão de que não há direito adquirido a regime jurídico, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, reafirmada ao julgamento, sob a sistemática da repercussão geral, do RE 563.965, Rel. Min. Cármen Lúcia, reputa revestida de legitimidade constitucional a alteração na estrutura dos vencimentos de servidores públicos, desde que com eficácia ex nunc e sem redução nominal de estipêndios. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (MS nº 28.654-AgR, Primeira Turma, Rel. Minª. Rosa Weber, DJe de 16/5/19 - grifei). 



    “MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA DELIBERAÇÃO ESTATAL (TCU) QUE SOFREU, NA INSTÂNCIA DE ORIGEM, INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO (RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO) REVESTIDO DE EFEITO SUSPENSIVO (LEI Nº 8.443/92, ART. 33) – SUSPENSIVIDADE QUE SUBTRAI AO ATO IMPUGNADO A SUA EVENTUAL POTENCIALIDADE LESIVA – SITUAÇÃO QUE INVIABILIZA A UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA (LEI Nº 12.016/2009, ART. 5º, I) – DOUTRINA – PRECEDENTES – MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Não se revela admissível mandado de segurança, quando impetrado contra ato ou deliberação estatal de que caiba recurso administrativo revestido de efeito suspensivo, pois, em tal hipótese, o ato impugnado não terá aptidão para produzir efeitos lesivos que afetem o direito vindicado pelo autor do ‘writ’ constitucional, que se reputará – ante a ausência de interesse de agir – carecedor da ação de mandado de segurança. – Inviável, desse modo, a utilização simultânea, contra o mesmo ato ou deliberação estatal, de mandado de segurança e de recurso administrativo com efeito suspensivo, sob pena de carência do ‘writ’ mandamental. Doutrina. Precedentes.” (MS nº 34.334-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/18 - grifei). 



    Ante o exposto, não conheço da presente ação mandamental (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicada a apreciação do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente